Tribunal: TJPA
Processo: 0832346-13.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832346-13.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, MUNICIPIO DE BELEM

PROCURADOR: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO

APELADO: MARIA LUCIA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0832346-13.2019.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTES: MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

APELADO: MARIA LÚCIA DE SOUSA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PEDIDO DE APOSENTADORIA. AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES ANTES DO DEFERIMENTO. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DE VANTAGENS REMUNERATÓRIAS. NORMA DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. APLICAÇÃO DO TEMA 223 DO STF. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal, Técnica de Enfermagem lotada no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti, que pleiteava o direito de afastar-se de suas funções após 90 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, com a manutenção das parcelas remuneratórias em sua integralidade, até o pronunciamento definitivo da Administração. A liminar foi concedida e, ao final, confirmada pela sentença, que reconheceu o direito com base na Lei Orgânica do Município de Belém e na Lei Municipal nº 7.502/90.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a norma da Lei Orgânica do Município de Belém que assegura ao servidor o afastamento remunerado após 90 dias do protocolo do pedido de aposentadoria, mesmo sem manifestação da Administração; e (ii) estabelecer se a servidora faz jus à manutenção das parcelas remuneratórias durante o afastamento voluntário antes da conclusão do processo de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal reserva à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a proposição de normas que versem sobre o regime jurídico de servidores públicos, incluindo regras de aposentadoria.

O art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém, ao dispor sobre afastamento funcional com remuneração antes da decisão administrativa, extrapola os limites da competência da Câmara Municipal e viola a reserva de iniciativa legislativa do Executivo, configurando inconstitucionalidade formal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 590.829 (Tema 223 da repercussão geral), firmou a tese de que "é inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município."

Diante da inconstitucionalidade reconhecida, afasta-se a aplicação do art. 18, XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém ao caso concreto, não havendo amparo legal para o afastamento remunerado automático após o protocolo do pedido de aposentadoria.

A exclusão de parcelas remuneratórias transitórias em razão do afastamento voluntário da servidora antes da conclusão do processo administrativo está em conformidade com a legislação vigente, inexistindo direito líquido e certo à sua manutenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional norma constante da Lei Orgânica Municipal que assegura ao servidor público o afastamento remunerado a partir do 91º dia após o protocolo do pedido de aposentadoria, por violar a reserva de iniciativa legislativa do Chefe do Executivo.

Não há direito líquido e certo à manutenção de gratificações e adicionais vinculados ao efetivo exercício das funções no período de afastamento voluntário antes da conclusão do processo de aposentadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 61, §1º, II, “c”; Lei nº 12.016/09, art. 1º; CPC, art. 1.013, §1º; Lei Orgânica do Município de Belém, art. 18, XXVIII (com aplicação afastada); Lei Municipal nº 8.466/2005, art. 12, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 590.829, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.03.2015, DJe 30.03.2015 (Tema 223 – Repercussão Geral); TJPA, Ap. Cív. nº 9079941, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Belém, inconformado com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por MARIA LÚCIA DE SOUSA contra ato atribuído ao PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, cujo dispositivo abaixo transcrevo.

“Entendo, portanto, que assiste o direito à Impetrante, para afastamento do exercício das funções, conforme faz prova da protocolização do requerimento administrativo de aposentadoria em cargo público municipal há mais de 90 (noventa) dias.

Diante disso, incabível falar em impossibilidade do afastamento do trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia, sob a alegação de que a servidora só poderá ser afastada do trabalho após a ciência do deferimento da aposentadoria, quando voluntária, notadamente, pela incompatibilidade de tal obstrução com o ordenamento jurídico vigente.

Logo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Posto isso, concedo a segurança, confirmado os termos da liminar ID 11031362, pelo que julgo extinto o processo.

Sem custas, em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita no ID 11031362 e mediante a isenção legal de que gozam os Impetrados.

Sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512, do STF, e 105, do STJ, e ainda conforme o art. 25, da Lei 12.016/09.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário.

P.R.I.C.
”

Na inicial, a Impetrante informa ser servidora pública efetiva do quadro funcional da Prefeitura Municipal de Belém desde 01/07/1987, na função de Técnica de Enfermagem, com lotação no Hospital de Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti. Relata que, ao propor a ação, contava com 32 anos de efetivo exercício e 57 anos de idade. Assim, em 19/11/2017 protocolou seu pedido de aposentadoria perante a SESMA, por considerar que já preenchia os requisitos constitucionais para fazer jus a aposentadoria. Assevera que, apesar de ter transcorrido mais de um ano do protocolo do pedido, a Administração ainda não havia se pronunciado a respeito, o que a levou buscar informações junto a SESMA, onde foi informada que seu afastamento se daria sob a condição de que assinasse o Formulário de Ciência e Opção de Afastamento, por meio do qual tomava conhecimento da Instrução Normativa 002/2017 – SEMAD, bem como, no caso da opção pelo afastamento seriam excluídas do contra cheque diversas vantagens pecuniárias de natureza transitória, como por exemplo, a gratificação HPS no valor de R$1.324,59 (Um mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e nove centavos), gratificação de insalubridade no valor de R$165,57 (cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), Abono no valor de R$33,60 (trinta e três reais e sessenta centavos, Abono Urgência e Emergência no valor de R$20,00 (vinte reais), Abono IND no valor de R$100,00 (Cem reais), abono de lotação AMAT R$100,00 (Cem reais), adicional de turno no valor de R$165,57 (Centos e sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos) e Triênio no valor de R$827,87 (Oitocentos e vinte e sete reais e oitenta e sete centavos), computados no seu último contracheque.

Nesse sentido, argumenta que seu pedido estaria amparado pela Lei Orgânica do Município de Belém e Lei Municipal n.º 7.502/90, que assegura ao servidor municipal o afastamento a partir do nonagésimo primeiro dia com toda a sua remuneração até que seja concluído o processo de aposentadoria, argumentando que não pode ser penalizada por um ato normativo hierarquicamente inferior e contrário às Leis Municipais. Requereu a concessão da tutela antecipada de evidência, para ordenar que as autoridades coatoras mantenham em seus vencimentos das parcelas da gratificação HPS, gratificação de insalubridade, Abono, Abono UE, Abono IND, abono de lotação AMAT, adicional de turno e Triênio na remuneração da impetrante, por constituir direito líquido e certo. No mérito, a concessao da segurança mediante a confirmação do pedido liminar, para que as vantagens sejam mantidas até decisão final e conclusão do processo de aposentadoria.

A liminar foi deferida nos seguintes termos (ID 12335212 – fls. 1/5)

“Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR, para determinar aos Impetrados, que, de imediato, mantenham as parcelas de gratificação de insalubridade, Gratificação HPS, Abono, Abono EU, Abono IND, Abono de Lotação AMAT, Adicional de Turno e Triênio nos vencimentos da Impetrante, independentemente do afastamento desta de suas atividades laborais, até a ciência do resultado do pedido administrativo, isto é, sem prejuízo de sua remuneração.

NOTIFIQUEM-SE e INTIMEM-SE os IMPETRADOS, pessoalmente, para, querendo, prestarem informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei Federal n° 12.016/09.

INTIME-SE o MUNICÍPIO DE BELÉM, eletronicamente, por meio de sua PROCURADORIA JURÍDICA (SEMAJ), nos termos do art. 7°, II, da Lei Federal n° 12.016/09, c/c art. 183, §1°, do CPC, para, querendo, manifestar interesse na participação do feito, no prazo de 10 (dez) dias.

Após transcurso do prazo legal, com ou sem informações, certifique-se e encaminhem-se os autos ao Ministério Público.

Defiro o pedido de gratuidade, nos termos dos arts. 98, caput e 99, §§2° e 3°, ambos do CPC.

Servirá a presente decisão como MANDADO DE NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO (Provimento 03 e 11/2009-CJRMB).

Autorizo o cumprimento da NOTIFICAÇÃO das autoridades coatoras por meio impresso, na forma do art. 5°, §5°, da Lei n° 11.419/06.

Intime-se e cumpra-se
em regime de urgência
.
”

Sem informações apresentadas pela autoridade coatora, conforme certidão de ID 14039840 -fls. 1.

Sobreveio a sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança, conforme dispositivo acima transcrito (ID 14039841 – fls. 1/5).

Inconformado, o Município de Belém interpôs recurso de Apelação (ID 14039844 – fls. 1/12) requerendo a reforma da sentença, alegando, em razões recursais,

que a recorrida não possui direito ao afastamento funcional de suas atividades pelo simples protocolo do pedido de aposentadoria, ainda que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que a Administração Pública não se pronunciou acerca do pedido, fato que não encontra respaldo normativo na legislação municipal, a saber, o §8º do art. 12 da Lei Municipal n.º 8.466/2005 alterado pela Lei Municipal n.º 8.624/2007. Assevera ser indevida a aplicação do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal, por consistir em norma inconstitucional por vício de iniciativa, na medida em que apenas o Chefe do Executivo poderia dispor sobre aposentadoria. Ao final, requereu a declaração incidental de inconstitucionalidade do inciso XXVIII do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém e a reforma da decisão que concedeu a segurança.

Certificada a não apresentação de contrarrazões, embora regularmente intimada a parte (ID 14039849 – fls. 1).

A Procuradoria de Justiça, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e pelo provimento parcial do recurso e, em remessa necessária, pela reforma parcial da sentença (ID 17180731 – fls. 1/9).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o direito ou não da impetrante, servidora efetiva do Município de Belém, de ser afastada de seu cargo após decorridos mais de 90 (noventa) dias do seu pedido de aposentadoria, sem prejuízo de sua remuneração.

Sobre o assunto, ressalto que o art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém assegura aos servidores públicos municipais o direito ao afastamento remunerado a partir do nonagésimo primeiro dia subsequente ao protocolo do requerimento de aposentadoria, caso não sejam cientificados do indeferimento, senão vejamos,
in verbi
:

“Art.18. O Município assegura aos servidores públicos, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, os seguintes direitos:

(...)

XXVIII – não comparecer ao trabalho a partir do nonagésimo-primeiro dia subsequente ao do protocolo do requerimento de aposentadoria, sem pre­juízo da percepção de sua remuneração, caso não sejam cientificados do in­deferimento, na forma da lei;”

Em decorrência do referido dispositivo legal, o Juízo Monocrático concedeu a segurança pleiteada pela apelada. Entretanto, a previsão de direitos dos servidores públicos na Lei Orgânica Municipal viola a iniciativa do Chefe do Poder Executivo para regular a matéria e, por esse motivo, se mostra inconstitucional.

Essa foi a orientação adotada pelo colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 590.859, cuja ementa transcrevo:

CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE – TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ATUAÇÃO – REVISÃO.
Ante a possibilidade de vir à balha entendimento que possua ligação com a Constituição Federal, como ocorre quanto aos preceitos sensíveis, de adoção obrigatória pela Carta estadual, admissível é o recurso extraordinário – Recurso Extraordinário nº 199.293/SP, de minha relatoria, e Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.529/MT, da relatoria do ministro Octavio Gallotti. LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO – SERVIDORES – DIREITOS. Descabe, em lei orgânica de município, a normatização de direitos dos servidores, porquanto a prática acaba por afrontar a iniciativa do Chefe do Poder Executivo – Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.944/PR, relatada pela ministra Cármen Lúcia, 3.176/AP, 3.295/AM, relatadas pelo ministro Cezar Peluso, e 3.362/BA, de minha relatoria.
(RE 590829, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 05/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-061 DIVULG 27-03-2015 PUBLIC 30-03-2015)

Esse entendimento foi consolidado no Tema nº 223, de repercussão geral, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município.”

Nesse diapasão, a Corte Suprema afastou a hipótese de que as Leis Orgânicas Municipais seriam equiparadas às Constituições Estaduais, possuindo superioridade hierárquica hábil a afastar as regras de reserva de iniciativa legislativa.

Dessa forma, havendo pronunciamento expresso do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, deve ser afastada a aplicação do
art. 18, inciso XXVIII, da Lei Orgânica do Município de Belém
no caso concreto, por não estarem de acordo com a Constituição da República.

Esse entendimento já foi esposado anteriormente por esse egrégio Tribunal, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DE ATIVIDADE SEM PREJUÍZO DE REMUNERAÇÃO. ART. 18, INCISO XXVIII, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. INCONSTITUCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO TEMA 223 EM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESCABE, EM LEI ORGÂNICA DE MUNICÍPIO, A NORMATIZAÇÃO DE DIREITOS DOS SERVIDORES, PORQUANTO A PRÁTICA ACABA POR AFRONTAR A INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE ANALISADA NESTA INSTÂNCIA POR FORÇA DO § 1º DO ART.1.013 DO CPC. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DO PLENÁRIO DADO O POSICIONAMENTO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA QUESTÃO DEBATIDA. RETRATAÇÃO OPERADA. REFORMA DA SENTENÇA “A QUO” COM A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA PLEITEADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(9079941, 9079941, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-25)”

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a decisão recorrida de primeiro grau e denegar a segurança concedida.

Em sede de reexame necessário, sentença monocrática modificada,
nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/05/2025